Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-61.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000808-61.2018.8.05.0020 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA Advogado(s): VANDERLEI RIBEIRO SOUSA, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s):TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO DO CARGO EM VIRTUDE DE DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELO ENTE PÚBLICO. POSTERIOR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA ANULATÓRIA E REINTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR AS VERBAS REMUNERATÓRIAS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. EFEITOS EX TUNC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEDUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DANO MORAL AFASTADO POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM DEFINIDOS EM LIQUIDAÇÃO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação de Cobrança movida por sindicato, em substituição processual, visando ao recebimento de verbas remuneratórias retroativas e indenização por danos morais em favor de servidora pública municipal afastada de seu cargo entre 2011 e 2016. O afastamento decorreu de tutela antecipada concedida em Ação Anulatória movida pelo Município, a qual foi posteriormente julgada improcedente, confirmando a validade do concurso e determinando a reintegração. O Município interpôs dois recursos de apelação contra a sentença de procedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do segundo recurso interposto pela mesma parte contra a mesma sentença; (ii) definir se o Município possui responsabilidade objetiva pelo pagamento dos vencimentos retroativos em razão de afastamento decorrente de tutela provisória posteriormente revogada; (iii) estabelecer a necessidade de compensação de valores eventualmente recebidos pelo servidor a título de contratação temporária no período; (iv) determinar se o cumprimento de decisão judicial precária configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interposição do primeiro recurso de apelação consuma a faculdade processual de recorrer, operando-se a preclusão consumativa que torna inadmissível o segundo inconformismo. 4. A responsabilidade pelos danos materiais decorrentes da execução de tutela de urgência posteriormente revogada é objetiva e processual, fundada na teoria do risco assumido por quem requer a medida, conforme dispõe o art. 302 do CPC, sendo irrelevante a discussão sobre culpa ou má-fé do ente público. 5. A sentença de improcedência na ação anulatória que determina a reintegração do servidor possui efeitos “ex tunc”, impondo o retorno ao “status quo ante” e o pagamento das verbas que o servidor deixou de auferir durante o afastamento indevido. 6. Para evitar o enriquecimento sem causa e o “bis in idem”, devem ser deduzidos, em fase de liquidação de sentença, os valores comprovadamente recebidos pelo servidor em decorrência de eventuais contratos temporários firmados com a Administração durante o período de afastamento. 7. O cumprimento de decisão judicial liminar não configurando ato ilícito (art. 186 do CC) capaz de ensejar indenização por danos morais, ainda que a medida seja posteriormente revogada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Primeiro recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Segundo recurso de apelação não conhecido. Remessa necessária parcialmente provida. Tese de julgamento: 1. A preclusão consumativa impede o conhecimento de segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo julgado. 2. O ente público responde objetivamente, com base no art. 302 do CPC, pelos danos materiais causados a servidor afastado por força de tutela de urgência requerida pelo próprio ente e posteriormente revogada. 3. A reintegração de servidor público opera efeitos “ex tunc”, garantindo o recebimento das verbas remuneratórias do período de afastamento. 4. É devida a compensação de valores recebidos a título de contratação temporária no período do afastamento para evitar enriquecimento ilícito. 5. O cumprimento de ordem judicial liminar, posteriormente revogada, não configura, por si só, dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 4º, II, 86, 98, § 3º, 302, 373, II, 496, I, e 1.010, III; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.075.284-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1983744 RJ, 4ª Turma, j. 28.11.2022; STJ, REsp 1641020 RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 15.09.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 8000808-61.2018.8.05.0020, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE CAATIBA e como apelado APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (substituto processual de MARIA ZENE OLIVEIRA SILVA). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do segundo apelo, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao primeiro Recurso de Apelação e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, Salvador/BA, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26